Tribunal: CARF
Processo: 15771.721058/2012-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15771.721058/2012-89
RESOLUÇÃO
3004-000.070 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WILSON SONS AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionisio Carvallhedo
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
DO LANÇAMENTO
Tratam os autos acerca da controvérsia instaurada em razão da lavratura, pela
ALF SÃO PAULO, do auto de infração de fls.06/10, com exigência de multa regulamentar no
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), uma vez que, em procedimento fiscal de verificação
do cumprimento das obrigações tributárias da interessada, em epígrafe, foram apuradas as
infrações, como abaixo se reproduz, dos dispositivos, vejamos:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.070 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.721058/2012-89
2

Em 28/12/2007 entrou em vigor a Instrução Normativa RFB no 800 dispondo
sobre o controle aduaneiro informatizado da movimentação de embarcações, cargas
unidades de carga nos portos alfandegados.
O art. 2o da referida IN da citada IN dispõe... Para os efeitos desta Instrução
Normativa define-se como: ... - XI conhecimento eletrônico (CE), conhecimento de carga
informado à autoridade aduaneira na forma eletrônica, mediante certificação digital do
emitente... e continua no seu art. 6o “...O transportador deverá prestar à RFB informações
sobre o veículo e as cargas nacional, estrangeira e de passagem nele transportadas, para
cada escala da embarcação em porto alfandegado...” e ainda dispõe no seu art. 45 “... O
transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à penalidade prevista
nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 1966, e quando for o
caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, pela não prestação das informações
na forma, prazo e condições estabelecidos nesta Instrução Normativa”.
Por sua vez, o art.107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com a nova redação
dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003 e o art. 728 do Decreto no 6.759 de2009,
prevê...Aplicam-se, ainda, as seguintes multas:...de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por deixar
de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportado, ou sobre operações que
execute, na forma e no prazo estabelecidos pela SRFB, aplicada à empresa de transporte
internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso
porta-a-porta ou ao agente de carga ...
Considerando que a empresa WILSON SONS AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA deixou de
prestar informações nos Conhecimentos Eletrônicos nos 151.105.063.373.569 (não
informou mercadorias do código NCM 4009) e 151.105.185.788.114 (não informou
mercadorias do código NCM 8483), conforme os autos e, em função das normas legais
mencionadas e cumprindo designação no dito processo, lavrou-se o auto de infração para
cobrança da multa no valor de R$ 10.000,00 (R$5.000,00 para cada CE), segundo se vê
abaixo, reproduzidos autos:

DA IMPUGNAÇÃO
Uma vez tendo conhecido do feito fiscal, em apreço, por meio da intimação no
125/2012, em 08/10/2012, consoante cópia do AR de fl.58, a interessada, em epígrafe,
protocolizou sua impugnação no município do Rio de Janeiro (a identificação do órgão da
Receita Federal se encontra com identificação ilegível), em 07/11/2012 (fls.60/65),
alegando, que:
DO LANÇAMENTO

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.070 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.721058/2012-89
3
- O lançamento, ora impugnado, decorreu de suposta irregularidade relativa à não
prestação de informação sobre o veículo ou carga transportada, ou sobre operações que
executar. Ainda relata o agente fiscal não foi prestada informações nos CE(s) nos
151.105.063.373.569 (não informado código NCM 4009) e 151.105.185.688.114 (não
informado o código NCM 8483), ensejando a aplicação de penalidade prevista na legislação
vigente;
DA ANÁLISE DOS FATOS
- Absurda a imposição da multa pretendida pela fiscalização, que dispõe, in verbis:
“Art.107. Aplicam-se, ainda, as seguintes multas:
(...)
IV – de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);
(...)
e)-por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada ou
sobre as operações que executa, na forma e no prazo estabelecidos pela SRFB, aplicada à
empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta ou ao agente de caras;
- Inicialmente, vale comentar que o art. 37 do DL 37/66 impõe ao transportador e
ao agente de carga o dever de prestar informações à RFB sobre suas operações executadas
e respectivas cargas transportadas;
- Daí, não pode a fiscalização nos impor, pois somos agência marítima, as mesmas
obrigações impostas ao transportador e ao agente de carga, supraditas, e nesse mesmo
sentido, tampouco, quanto à penalidade insculpida no art. 107, do DL 37/66, retrocitada,
sob pena de estar extrapolando a sua autoridade regulamentar, haja vista o disposto no art.
4o, da IN 800/2007;
- Conclui que tal obrigação de prestar informações à RFB é, por lei, consoante ao
transportador e ao agente de carga, porém, nunca a nós, que somos agência marítima;
- Com efeito, não deixamos de prestar tais informações, pois não é nossa
responsabilidade, como visto;
- Vale afirmar, outrossim, que o procedimento fiscalizatório somente ocorreu
após a nossa notícia espontânea, em 25/08/2011 (CE 151.105.063.373.569) e em
04/10/2011 (CE 151.105.185.688.114);
- Houve, de nossa parte, denúncia espontânea, haja vista os arts.138, do CTN e
102 do DL 37/66 e assim sendo, como a suposta infração foi comunicada à repartição
alfandegária antes do início do procedimento fiscal, não há, por fim que se falar em
aplicação da multa que se pretendia;
- Por outro lado, não podemos responder pela penalidade que não nos é devida,
pois somos uma agência de navegação e quem deverá ser responsabilizado é, tão somente,
o agente de transporte internacional, uma vez que a lei e a jurisprudência assim o
determinam, bastando, para tanto, que se leia o art. 2a, da IN no 800/2007;

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.070 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.721058/2012-89
4
- Ademais, exige a legislação de regência a identificação do sujeito passivo, basta
se ver o art. 142, do CTN, que, no caso, é o transportador, coisa que não se encontra
definida na peça fiscal;
- Acrescente-se, que todas as ações de fiscalização devem estar consubstanciadas
por provas que possam sustentar o fato imputado, coisa, que aqui não ocorreu;
- Por fim, não procede o ato administrativo do lançamento que imputa a nossa
sujeição passiva pois os autos não encerram tal condição;
DO PEDIDO
Ante o exposto, requer seja o auto de infração, em tela, jugado improcedente,
bem como se pede, outrossim, o seu cancelamento e arquivamento.
A 4a Turma da DRJ/RJO, Acórdão n° 12-106.467, negou provimento à impugnação.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente reitera as razões de sua impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
Como preliminar à análise do mérito do Recurso Voluntário, aponto o
pronunciamento do STJ, no julgamento do Tema n° 1293, Recursos Especiais 2147578/SP e
2147583/SP, que decidiu pela aplicação da prescrição intercorrente prescrita no art. 1o, § 1o, da
Lei n° 9.873/1999 às infrações aduaneiras:
ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO COMANDO
LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE NATUREZA
ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA). DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO
CRÉDITO CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA QUE SE FAZ A PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE PRECÍPUA DA
NORMA INFRINGIDA. FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS VINCULANTES. SOLUÇÃO DO
CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
1. A aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99
encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas havidas entre
particulares e os entes sancionadores que componham a administração federal
direta ou indireta, excluindo-se estados e municípios) e material (inaplicabilidade
da regra às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de
natureza tributária, conforme disposto no art. 5o da Lei 9.873/99).
2. O processo de constituição definitiva do crédito correspondente à sanção por
infração à legislação aduaneira segue o procedimento do Decreto 70.235/72, ou

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.070 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.721058/2012-89
5
seja, faz-se conforme "os processos e procedimentos de natureza tributária"
mencionados no art. 5o da Lei 9.873/99. Todavia, o rito estabelecido para a
apuração ou constituição definitiva do crédito correspondente à sanção pelo
descumprimento de uma norma de conduta é desimportante para a definição da
natureza jurídica da norma descumprida.
3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o critério legal que deve ser
observado para dizer se tal ou qual infração à lei deve ou não obediência aos
ditames da Lei 9.873/99, e não o procedimento que tenha sido escolhido pelo
legislador para se promover a apuração ou constituição definitiva do crédito
correspondente à sanção pela infração praticada. O procedimento, seja ele qual
for, não tem aptidão para alterar a natureza das coisas, de modo que as infrações
de normas de natureza administrativa não se convertem em infrações tributárias
apenas pelo fato de o legislador ter estabelecido, por opção política, que aquelas
serão apuradas segundo processo ou procedimento ordinariamente aplicado para
estas.
4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a reconhecer que nos
processos administrativos fiscais instaurados para a constituição definitiva de
créditos tributários, é a ausência de previsão normativa específica acerca da
prescrição intercorrente a razão determinante para se impedir o reconhecimento
da extinção do crédito por eventual demora no encerramento do contencioso
fiscal, valendo a regra de suspensão da exigibilidade do art. 151, III, do CTN para
inibir a fluência do prazo de prescrição da pretensão executória do art. 174 do
mesmo diploma. Nesse particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não
tributários" é absolutamente distinto, haja vista que, para tais créditos, temos
justamente a previsão normativa específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 a
instituir prazo para o desfecho do processo administrativo, sob pena de extinção
do crédito controvertido por prescrição intercorrente.
5. Em se tratando de infração à legislação aduaneira, a natureza jurídica do
crédito correspondente à sanção pela violação da norma será de direito
administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos
incidentes sobre a operação.
Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Precedente sobre a matéria: REsp n. 1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.
6. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi do
julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §
1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.070 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.721058/2012-89
6
de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos. 2. A
natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para
a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3. Não
incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
7. Solução do caso concreto: ao conferir natureza jurídica tributária à multa
prevista no art. 107, IV, e, do DL 37/66, e, por consequência, afastar a aplicação
do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 aos procedimentos administrativos apuratórios
objeto do caso concreto, o acórdão recorrido negou vigência a esse dispositivo
legal, divergindo da tese jurídica vinculante ora proposta, bem como do
entendimento estabelecido sobre a matéria em precedentes específicos do STJ
(REsp 1.999.532/RJ; AgInt no REsp 2.101.253/SP; AgInt no REsp 2.119.096/SP e
AgInt no REsp 2.148.053/RJ).
Por conseguinte, nos termos do julgado, incide a prescrição no procedimento
administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho.
Este processo trata da exigência de multa capitulada no art.107, IV, “e”, do Decreto-
Lei no 37/1966, em razão de a empresa WILSON SONS AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA não ter prestado
informações nos Conhecimentos Eletrônicos nos 151.105.063.373.569 (não informou mercadorias
do código NCM 4009) e 151.105.185.788.114 (não informou mercadorias do código NCM 8483).
A impugnação foi apresentada em 07/11/2012 (e-fl. 60) e encaminhada para
julgamento em 23/11/2012 (e-fls. 81) e o julgamento pela DRJ ocorreu em 26/03/2019 (e-fls. 83-
s).
A empresa apresentou o Recurso Voluntário em 31/07/2019 (e-fls. 98), pendente
de julgamento até o momento.
Dispõe o art. 100, do RICARF/2023, que:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.070 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.721058/2012-89
7
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
E, como bem observado pelo voto condutor do Processo n° 10680.906946/2017-80,
Relator Rosaldo Trevisan, neste momento processual, não se debate a natureza da multa aplicada
pela fiscalização na origem, tampouco a eventual aplicação do § 2o do art. 1o da Lei n° 9.783/1999:
Considerando que o debate sobre a natureza específica das multas aqui tratadas,
à luz do precedente vinculante do STJ ainda não transitado em julgado, pode ser
travado no retorno do sobrestamento, assim como as demais questões
processuais (por exemplo, a noticiada existência de representação criminal, no
presente processo, que remeteria ao § 2o do art. 1o da Lei n° 9.783/1999), cabe,
no caso, a nosso ver, apenas o sobrestamento, neste momento processual. No
retorno do sobrestamento, e com entendimento mais claro sobre o conteúdo que
efetivamente terá transitado em julgado no referido precedente vinculante do STJ
(que apreciou, em concreto, apenas uma multa - prevista no art. 107, IV, e, do DL
37/1966, mas aparentemente buscou ampliar o racional a diversas outras
penalidades), este tribunal administrativo terá mais elementos para a
continuidade da apreciação da lide.
Assim, considerando que a decisão dos Recursos Especiais n° 2147578/SP e
2147583/SP foi publicada em 27/03/2025, mas ainda não transitou em julgado, é necessário
simplesmente o sobrestamento deste processo, nos termos do art. 100, do RICARF.
Conclusão
Do exposto, voto por sobrestar a apreciação do presente Recurso Voluntário, até a
ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao
Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto no artigo 100, do RICARF/2023. Após,
retornem-se os autos, para julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro